Tribunal: TJMT
Processo: 1052374-30.2024.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1052374-30.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), DANIEL FRANCELINO DOS SANTOS - CPF: 714.959.151-58 (AGRAVADO), JAQUELINE NARDES SILVA - CPF: 012.373.331-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O RELATOR EXCELENTÍSSIMO SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO), 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DE CNH DEFINITIVA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento
a
recurso de apelação e manteve sentença concessiva de mandado de segurança. A controvérsia decorre da cassação de Carteira Nacional de Habilitação definitiva emitida após o término do período de permissão para dirigir, em razão de infração de trânsito cometida anteriormente.

A habilitação definitiva foi expedida em
15.10.2024
.
Posteriormente, foi lançada restrição administrativa que resultou na cassação do documento, sem demonstração da instauração de procedimento administrativo específico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a Administração Pública pode desconstituir Carteira Nacional de Habilitação definitiva regularmente expedida, com fundamento em infração cometida durante o período de permissão para dirigir, sem prévia instauração de processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A expedição da CNH definitiva pela própria Administração Pública consolidou situação jurídica na esfera do administrado, não se tratando de mera expectativa de direito.

A revisão de ato administrativo reputado ilegal não dispensa a observância das garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

O art. 265 do CTB exige processo administrativo para aplicação de penalidades que impliquem restrição ou supressão do direito de dirigir, com garantia de defesa ao administrado.

A hipótese não se confunde com a negativa originária de concessão da habilitação definitiva, pois houve efetiva emissão da CNH, utilização regular do documento por vários anos e posterior desconstituição unilateral do ato administrativo.

A ausência de procedimento administrativo específico para oportunizar impugnação da medida de cassação viola os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima.

O agravo interno não apresentou elementos novos aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se à reprodução de argumentos já examinados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A desconstituição de Carteira Nacional de Habilitação definitiva regularmente expedida exige prévia instauração de processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa. 2. A revisão de ato administrativo pela Administração Pública não afasta a observância das garantias constitucionais do devido processo legal. 3. A cassação de CNH definitiva sem procedimento administrativo específico viola os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CTB,
arts
. 148, § 3º, e 265; CPC, art. 1.021, §§ 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 726.842/SP; STJ,
AREsp
nº 1.020.939/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma,
DJe
13.05.2019.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
e DEP
A
RTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT
,

contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte agravante, nos seguintes termos (ID. 3
6
2436885
):

“
Vistos, etc.

Trata-se de
“REEXAME NECESSÁRIO e RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO e o ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Roberto Teixeira
Seror
, no
“
MANDADO DE SEGURANÇA
”

n.º 1052374-30.2024.8.11.0041, impetrado por DANIEL FRANCELINO DOS SANTOS, em trâmite na 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, concedeu a segurança vindicada, nos seguintes termos (ID. 358165866):

“
Vistos, etc.

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de medida liminar impetrado por
DANIEL FRANCELINO DOS SANTOS,
contra ato indigitado coator da lavra do
DIRETOR DE HABILITAÇÃO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT
, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe, objetivando a concessão da segurança para que seja determinada a anulação do ato administrativo que culminou na cassação da CNH da impetrante, e consequentemente para que seja determinado ao impetrado que restabeleça em seu sistema a validade da Carteira Nacional de Habilitação do impetrante.

Aduz, em síntese, que deu início ao seu processo de
1º Habilitação
sob o RENACH - Registro Nacional de Carteiras de Habilitação, e ante a ausência de impeditivos obteve a CNH definitiva.

Assevera que ao consultar seu RENACH foi surpreendida, pois sua carteira de habilitação foi cassada no dia 17.10.2024, sem que houvesse sua intimação para apresentar defesa administrativa, acerca de infrações de trânsito cometidas durante o período em que possuía a CNH provisória.

Pontua que a cassação o direito ao contraditório e a ampla defesa, caracterizando-se medida arbitrária que lhe causará enorme dano, visto que necessita do veículo para realização de atividades do cotidiano.

Ampara a sua pretensão à vista do fumus boni iuris e do periculum in mora.

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente.

Foi concedida a medida liminar ID: 174590070.

Devidamente notificada, a autoridade coatora prestou informações ao ID: 176978439, pugnando, no mérito, pela denegação da ordem mandamental.

Parecer ministerial colhido ao ID nº. 207113497.

Os autos me vieram conclusos.

Em síntese, é o necessário relato.

Fundamento e decido.

PRELIMINARES.

1.

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

Não prospera a referida preliminar.

Diversamente do que alega o Impetrado, o pedido inicial é no sentido de que seja concedida a segurança, para o fim de determinar que a autoridade coatora retire o impedimento administrativo sobre sua CNH.

Nestes autos, não se discute a responsabilidade da Administração e o seu dever de indenizar, mas sim a legalidade de um ato emanado de autoridade pública que entende ser o apelante ilegal, o qual perfeitamente pode ser atacado pela via do mandado de segurança.

Assim,
não verifico ser inadequada à utilização do mandado de segurança
para atacar o ato administrativo acima mencionado.

2.

INEXISTENCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO E DE PROVA INEQUÍVOCA.

A autoridade coatora arguiu preliminar de inexistência de direito líquido e certo, bem como de prova inequívoca. Entretanto, referida preliminar se confunde com o mérito da ação mandamental, uma vez que constitui um dos seus pressupostos, razão pela qual será apreciada quando da análise meritória.

MÉRITO

Primeiramente, não é demais salientar que o Mandado de Segurança é o remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

A comprovação dos fatos alegados deve ser feita de plano, razão pela qual o mandado de segurança impossibilita a produção da prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo.

Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso mestre Hely Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª Edição, Malheiros Editores, 1997, p. 34/35:

“(...) Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos comprovados com a inicial e as informações”.

Na hipótese dos presentes autos, busca a Impetrante a concessão da segurança para que seja determinada a anulação do ato administrativo que culminou na cassação da CNH da impetrante, e consequentemente para que seja determinado ao impetrado que restabeleça em seu sistema a validade da Carteira Nacional de Habilitação do impetrante.

Cumpre destacar que em caso de cometimento de infração de
transito
compete ao órgão responsável proceder com a intimação do condutor para que em prazo legal possa exercer seu direito ao contraditório.

Além disso, verifica-se que apesar de o impetrado afirmar que houve o cometimento de infração de
transito
enquanto a impetrante ainda possuía a habilitação provisória, acarretando
no
ato administrativo que culminou na penalização e cassação da habilitação da impetrante.

Todavia, em razão da inobservância do impetrado quanto ao lapso temporal entre a infração de trânsito e a cassação da habilitação, é notório que o ato administrativo sem a instauração de procedimento administrativo que observe o direito ao contraditório e ampla defesa, afronta diretamente os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que os efeitos de tal medida são extremamente gravosos, até porque não restou demonstrado a possibilidade de defesa das autuações das infrações de trânsito, bem como das penalidades aplicadas, tendo em vista a ausência de notificação das multas.

Neste sentido, trago
a
tona o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

Recurso Inominado: 0504507-39.2015.8.11.0001

Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente: DAVYD MENEZES SILVA

Recorrido: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO e ESTADO DE MATO GROSSO

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data de Julgamento: 17/08/2018

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. CONDUZIR O VEÍCULO QUE NÃO ESTEJA REGISTRADO E DEVIDAMENTE LICENCIADO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA. ENDEREÇO COMPLETO INDICADO NO AUTO DE INFRAÇÃO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(...)

5. E como cediço, a ausência de notificação pessoal do Recorrente da infração, ocasionada a nulidade do procedimento, ante a inobservância do princípio constitucional do contraditório e ampla defesa.

6. Nulidade da sanção administrativa, por cerceamento de defesa, em face da inobservância aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa.

(...)

(N.U 0504507-39.2015.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/08/2018,
Publicado
no DJE 21/08/2018)

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ÓBICE A RENOVAÇÃO DA CNH – ATO ILEGAL – AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – MULTA DE TRÂNSITO – CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA - OCORRÊNCIA DA DUPLA NOTIFICAÇÃO DA PARTE INFRATORA – SENTENÇA RATIFICADA – SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

É indispensável a instauração de procedimento administrativo, com observância dos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, para a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação.

É legal a vinculação de renovação do licenciamento do veículo ao prévio pagamento de multas, se ocorreu a dupla
notificação.
(
N.U 0025456-26.2012.8.11.0041
, ,
JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/07/2017,
Publicado
no DJE 02/08/2017)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DIREÇÃO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL OU SOB EFEITO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE DE QUALQUER NATUREZA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA. ENDEREÇO COMPLETO INDICADO NO AUTO DE INFRAÇÃO. DEVOLUÇÃO DAS NOTIFICAÇÕES EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA DE DADOS DO ENDEREÇO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(...)

5. Nulidade da sanção administrativa, por cerceamento de defesa, face a inobservância aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa.

6. Sentença reformada.

7. Recurso conhecido e provido. (N.U 0500618-77.2015.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 09/03/2018,
Publicado
no DJE 13/03/2018)

Assim, considerando que não foram observados os princípios basilares do contraditório e da ampla defesa, a declaração de nulidade do procedimento administrativo que culminou na cassação da CNH do impetrante é medida que se impõe.

Daí porque, impõe-se a concessão da segurança.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO
, consoante a fundamentação exposta, ratifico a liminar deferida no nascedouro destes autos, e
CONCEDO A SEGURANÇA
pleiteada para tornar sem efeito o ato administrativo e consequentemente para que seja determinado ao impetrado que restabeleça em seu sistema a validade da Carteira Nacional de Habilitação do impetrante permitindo sua renovação, via de consequência,
EXTINGO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos da Súmula 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual.

Intimem-se.

Após, decorrido o prazo recursal, arquive-se com todas as baixas.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 23 de janeiro de 2026.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO
”

Sustenta a parte apelante em suas razões para reforma da r. sentença a inexistência de direito líquido e certo por parte da impetrante, uma vez que esta não apresentou prova pré-constituída da ausência de notificação da infração, o que inviabiliza a via mandamental eleita.

Destaca o recorrente que a controvérsia posta nos autos do mandado de segurança reside na pretensão da impetrante de reaver sua Carteira Nacional de Habilitação definitiva, sob o argumento de que não foi notificado da infração cometida. Todavia, observa que o impetrante não trouxe qualquer comprovação nesse sentido.

Defende, outrossim, que não se mostra exigível a instauração de procedimento administrativo na situação tratada nos presentes autos. Em tópico próprio, discorre sobre a presunção de legitimidade dos atos administrativos, a inversão do ônus da prova em desfavor da Fazenda Pública e a regularidade das notificações relativas às penalidades de trânsito.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, pede:

“EX POSITIS, demonstradas, quantum satis, as razões que justificam a retificação da r. sentença, REQUER-SE a esse Egrégio Tribunal de Justiça, o conhecimento do presente Recurso de Apelação pelas razões acima levantadas, e o seu respectivo provimento, a fim de que seja reformada a sentença prolatada nos presentes autos, extinguindo o processo, com fundamento na ausência de direito líquido e certo, na falta de prova pré-constituída e na inadequação da via eleita para o presente caso. Caso Vossas Excelências entendam de forma diversa, requer-se a reforma da sentença prolatada nos presentes autos, denegando a ordem mandamental. Termos em que pede deferimento
”
.

Ausente as contrarrazões (ID. 358165869).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso de apelação e pela ratificação da sentença (ID. 359785880).

É o relatório.
DECIDO.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Conforme relatado, trata-se de
“REEXAME NECESSÁRIO e RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO e o ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Roberto Teixeira
Seror
, no
“
MANDADO DE SEGURANÇA
”

n.º 1052374-30.2024.8.11.0041, impetrado por DANIEL FRANCELINO DOS SANTOS, em trâmite na 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, concedeu a segurança vindicada (ID. 358165866).

Da análise dos autos, verifica-se que, em
04.11.2024,
DANIEL FRANCELINO DOS SANTOS impetrou a presente ação mandamental contra ato do diretor do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO, consistentes nas infrações cometidas nos
dias
02.05.2024
(ID. 358165444) e
05.05.2024
(ID. 358165445), e, por consequência, cassou a carteira de habilitação definitiva do impetrante, em decorrência de infrações de trânsito ocorridas enquanto possuía sua CNH provisória.

A liminar foi concedida (358165852)

“(...)
ISTO POSTO
, e com base nas alegações acima tecidas, uma vez presentes os requisitos da tutela cautelar,
DEFIRO A LIMINAR
vindicada, para o fim de suspender o ato administrativo que culminou na cassação da CNH da impetrante, e consequentemente para que seja determinado ao impetrado que restabeleça em seu sistema a validade da Carteira Nacional de Habilitação do impetrante, até decisão de mérito(...)”
.

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
23.01.2026
(ID. 358165866), que concedeu a segurança vindicada.

O artigo 14, §1.º, da Lei n.º 12.106/09 prevê que o MANDADO DE SEGURANÇA está sujeito ao duplo grau de jurisdição,
motivo pelo qual passo à análise do REEXAME NECESSÁRIO em conjunto com o RECURSO DE APELAÇÃO
.

DA PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

Inicialmente, sustenta a parte apelante em suas razões para reforma da r. sentença a inexistência de direito líquido e certo por parte da impetrante, uma vez que esta não apresentou prova pré-constituída da ausência de notificação da infração, o que inviabiliza a via mandamental eleita.

Razão não lhe assiste, pois, no caso sub judice, verifica-se que o presente mandado de segurança foi devidamente instruído com documentação idônea e contemporânea que
evidencia
, de plano, o direito líquido e certo do impetrante. Dentre os documentos acostados, destacam-se a cópia da CNH provisória vencida, a CNH definitiva e o extrato do DETRAN, os quais demonstram o lançamento das infrações apenas após a expedição do documento definitivo, bem como a ausência de notificação acerca da referida autuação.

Logo, constata-se que as provas carreadas aos autos são inequívocas e aptas a satisfazer, de forma plena, a exigência contida no art. 1º da Lei n.º 12.016/2009, evidenciando-se, portanto, a existência de prova documental pré-constituída, prescindindo-se de dilação probatória.

Diante desse cenário, rejeito a preliminar de inadequação da via eleita, porquanto plenamente atendidos os pressupostos legais para a impetração do presente
writ
constitucional.

DO MÉRITO

Atenta a questão posta, no que tange à penalidade de cassação do direito de dirigir, dispõe o artigo 265 do Código de Trânsito Brasileiro:

“Art. 265. As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa.”

É pacífico, portanto, que a imposição da sanção de cassação do direito de dirigir deve, necessariamente, ser precedida de regular processo administrativo, no qual se assegure ao suposto infrator o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Dessa forma, revela-se indevida a aplicação da penalidade de cassação da habilitação do recorrido sem que lhe tenha sido oportunizado, de forma prévia, o contraditório e a ampla defesa no âmbito do procedimento administrativo previsto em lei.

Assim, não se acolhe a alegação do apelante no sentido de que o cancelamento da habilitação configuraria ato discricionário insuscetível de controle judicial.

Ainda que se reconheça certa margem de discricionariedade na condução administrativa das habilitações pelo DETRAN/MT, tal prerrogativa não afasta a obrigatoriedade de observância às garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, as quais foram negligenciadas na hipótese.

De igual forma, diante da ausência de comprovação quanto à regularidade do procedimento administrativo que resultou na cassação da CNH do apelado, não subsiste o ato administrativo, contaminado por vício de legalidade.

Acerca da questão posta, observa-se que, nos termos do art. 148, do Código de Trânsito Brasileiro, ao candidato aprovado no curso de formação será concedida a Permissão Para Dirigir, com validade de um ano, conforme se depreende do dispositivo legal,
in
verbis
:

“Art. 148. Os exames de habilitação, exceto os de direção veicular, poderão ser aplicados por entidades públicas ou privadas credenciadas pelo órgão executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN.

§ 1º A formação de condutores deverá incluir, obrigatoriamente, curso de direção defensiva e de conceitos básicos de proteção ao meio ambiente relacionados com o trânsito.

§ 2º
Ao candidato aprovado será conferida Permissão para Dirigir, com validade de um ano.

§ 3º A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que
o mesmo
não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média.

§ 4º A não obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no parágrafo anterior, obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação.

§ 5º O Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN poderá dispensar os tripulantes de aeronaves que apresentarem o cartão de saúde expedido pelas Forças Armadas ou pelo Departamento de Aeronáutica Civil, respectivamente, da prestação do exame de aptidão física e mental. (Incluído pela Lei nº 9.602, de 1998)
”.(
grifo nosso)

Além disso, de acordo com o § 3.º do dispositivo citado, a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) será outorgada ao condutor após o decurso do período de um ano, desde que este não tenha cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, nem seja reincidente em infração de natureza média.

Nesse contexto, verifica-se que a Permissão para Dirigir tem caráter temporário, sendo a habilitação definitiva conferida apenas após o cumprimento dos requisitos legais.

Assim, o direito à Habilitação definitiva foi consolidado no término de 1 (um) ano da emissão da permissão, condicionado à inexistência de infrações de natureza grave ou gravíssima, bem como à ausência de reincidência em infrações médias.

No caso em análise, a parte apelada teria, supostamente, cometido duas infrações de natureza grave, razão pela qual a Permissão para Dirigir foi cassada.

Contudo, observa-se que as mencionadas infrações, datadas
02.05.2024
(ID. 358165444) e
05.05.2024
(ID. 358165445), durante o período de validade da habilitação provisória, não impediu o órgão de trânsito de emitir a Carteira Nacional de Habilitação definitiva ao apelado em 15.10.2024, sem qualquer anotação impeditiva. Tal conduta administrativa reforça a presunção de inexistência de penalidade vigente à época da Permissão para Dirigir.

A posterior cassação da CNH definitiva configura violação ao princípio da segurança jurídica, disposto no art. 5º, inciso XXXVI, da CF/88, uma vez que compromete a estabilidade das relações jurídicas já consolidadas.

Acrescenta-se que toda medida restritiva de direitos deve, obrigatoriamente, observar os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88). No caso dos autos, não houve sequer instauração de procedimento administrativo, circunstância que compromete de forma grave as garantias constitucionais do administrado.

Ressalte-se, ademais, que não se sustenta a alegação da autarquia de que a cassação constituiria efeito automático da autuação, capaz de afastar a necessidade de procedimento administrativo prévio, sobretudo quando já expedida a Carteira Nacional de Habilitação definitiva.

Embora as infrações tenham ocorrido durante a vigência da Permissão para Dirigir, o direito à habilitação aperfeiçoou-se com a emissão do novo título, consolidando situação jurídica apta a gerar efeitos concretos e legítima expectativa de estabilidade na esfera individual do administrado.

Tal entendimento já se encontra consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do seguinte julgado:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPEDIMENTO NA RENOVAÇÃO DA CNH. IMPOSSIBILIDADE. RENOVAÇÃO DA
CNH.
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DURANTE PERÍODO DE PERMANÊNCIA. CONCESSÃO DEFINITIVA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/
STJ.
1. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos: "Analisando detidamente o caderno processual, verifico que o DETRAN, além de ter disponibilizado a CNH definitiva à impetrante, sem qualquer ressalva acerca da existência de infração cometida durante o tempo em que possuía apenas permissão provisória para dirigir, demonstrou total inércia ao ficar, por aproximadamente 04 (quatro) anos, sem comunicar que a condutora deveria se sujeitar a novo processo de habilitação, em razão da suposta infração de trânsito praticada no período descrito no art. 148, § 2º, do CTB (Lei nº 9.503/97) . Dessa maneira, uma vez comprovada a concessão da CNH definitiva sem qualquer menção ao cometimento de infração durante o lapso temporal em que a impetrante ostentou apenas a permissão provisória para dirigir, não poderia a autoridade coatora ter negado a renovação da habilitação". 2. O presente recurso não pretende aferir a interpretação da norma legal, mas a reanálise de documentos e fatos, já cristalizados em dois graus de jurisdição. Logo, não há como modificar a premissa fática adotada na instância ordinária no presente iter
procedimental.
E, se a violação do dispositivo legal invocado perpassa pela necessidade de fixar premissa fática diversa da que consta do acórdão impugnado, inviável o Recurso Especial. 3. Assim, é evidente que alterar as conclusões adotadas pela Corte de origem, como defendida nas razões recursais, demanda novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em Recurso Especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
4.
Ressalte-se, por fim, que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea a do permissivo constitucional. 5. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial. (STJ -
AREsp
: 1695277 PB 2020/0097571-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 01/09/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/12/2020)”.

Nesse mesmo sentido, tem decidido o e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH). INFRAÇÃO GRAVÍSSIMA COMETIDA DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR (PPD). EMISSÃO DA CNH DEFINITIVA POSTERIOR. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança pleiteada, buscando a declaração de nulidade do ato administrativo que cassou a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do impetrante com base em infração cometida durante a vigência de sua Permissão para Dirigir (PPD), sob alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa.

II. Questão em discussão

2. O ponto controvertido consiste em verificar se o ato de cassação da CNH, baseado em infração cometida durante o período de validade da PPD, mas expedido após a emissão da CNH definitiva, é nulo por ausência de prévio processo administrativo, com intimação e oportunidade para o contraditório e a ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. A anulação de ato administrativo que repercute na esfera de interesses individuais deve observar o contraditório e a ampla defesa, conforme o princípio do devido processo legal, especialmente quando o ato já produziu efeitos concretos, como a emissão da CNH definitiva.

4. A tese firmada pelo STF no Tema 138 de repercussão geral (RE 594.296) reforça que o desfazimento de atos administrativos que já geraram efeitos concretos exige regular processo administrativo.

5. No caso, o órgão de trânsito deveria ter instaurado procedimento administrativo antes de cassar a CNH do impetrante, mesmo que o ato estivesse fundamentado em infração cometida durante a vigência da PPD, sendo impositiva a nulidade do ato administrativo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Segurança concedida.

Tese de julgamento: "A cassação da CNH, fundamentada em infração cometida durante a vigência da PPD, mas expedida após a emissão da CNH definitiva, exige prévia instauração de processo administrativo, com garantia do contraditório e da ampla defesa, sob pena de nulidade do ato."

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 594.296 (Tema 138 de repercussão geral
).(
N.U 1009827-80.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025,
Publicado
no DJE 10/02/2025)”.

Portanto, a posterior cassação da CNH definitiva, com base em infração pretérita, exige processo administrativo autônomo e regular, não sendo admissível o mero resgate da autuação anterior como fundamento suficiente para sanção de tal gravidade.

No que tange à alegação de que bastaria o envio da notificação ao endereço constante no cadastro do órgão de trânsito, nos termos do art. 282 do CTB, verifica-se que tal dispositivo trata da formalidade necessária para fins de validade da notificação de penalidade. Contudo, a controvérsia dos autos não reside na ausência de notificação de infração, mas sim na inexistência de qualquer procedimento administrativo específico para a cassação da CNH definitiva, o que torna irrelevante, para este julgamento, a discussão quanto ao envio das notificações originárias de multa.

Assim da análise do feito, concluo que a sentença, já transcrita em linhas anteriores, não merece reparos, uma vez que os seus fundamentos são sólidos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao RECURSO DE APELAÇÃO e, em sede de reexame necessário,
RATIFICO

a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, que a decisão agravada desconsiderou o disposto no artigo 148, §§ 3º e 4º, do Código de Trânsito Brasileiro e no artigo 28, § 2º, da Resolução CONTRAN n.º 723/2018.

Alegam que o impedimento para obtenção da CNH definitiva constitui consequência automática da prática de infração grave ou gravíssima durante o período de Permissão para Dirigir, sendo desnecessária a instauração de procedimento administrativo específico.

Defendem que a emissão da CNH definitiva ocorreu apenas porque a infração ainda não possuía registro definitivo no prontuário do condutor e que, uma vez consolidada administrativamente a infração, cabia ao DETRAN/MT promover o bloqueio da habilitação, independentemente de novo procedimento administrativo.

Com base no exposto, requer:

“a) O recebimento do presente Agravo Interno nos seus efeitos ativo e suspensivo, para a revisão da r. decisão monocrática proferida nestes autos;

b) A intimação da agravada para se manifestar querendo, nos termos do artigo 1.021, §2º, do Código de Processo Civil;

c) Após o regular processamento recursal, seja o agravo interno submetido ao órgão colegiado para análise e
PROVIMENTO
, a fim de reformar a decisão recorrida, nos moldes acima requeridos.

Termos em que pede deferimento”.

Ausente as c
ontrarrazões (ID. 37
4700484
).

É o relatório.

VOTO DO RELATOR CONVOCADO

EXMO. SR.
DR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
e
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT
,

contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte agravante (ID. 3
6
1436885
).

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In
casu
, em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Com efeito, a controvérsia não reside propriamente na existência da
s
infraç
ões
de trânsito cometida
s
em
0
2.05.2024 e 05.05.2024
, tampouco na incidência do artigo 148, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro. O ponto central da demanda consiste em definir se, após a expedição da Carteira Nacional de Habilitação definitiva em
15
.
1
0.202
4
, seria juridicamente admissível a sua posterior desconstituição sem prévia instauração de procedimento administrativo apto a assegurar ao administrado o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Nesse contexto, a solução da controvérsia deve partir do prisma constitucional.

Dispõe o artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal:

“ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”.

Por sua vez, estabelece o inciso LV do mesmo dispositivo:

“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

A Constituição Federal, portanto, elevou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa à condição de garantias fundamentais, impondo sua observância em qualquer procedimento administrativo que possa restringir ou suprimir situação jurídica já incorporada à esfera individual do administrado.

Além disso, o próprio Código de Trânsito Brasileiro dispõe expressamente:

“Art. 265. As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa.”

A literalidade do dispositivo não autoriza interpretação restritiva apta a dispensar procedimento administrativo quando o resultado concreto da atuação estatal implica supressão do direito de dirigir já formalmente reconhecido ao administrado.

Nessa perspectiva, merece relevo o fato de que
o
agravad
o
recebeu regularmente sua CNH definitiva em
15
.
1
0.202
4
, documento emitido pelo próprio DETRAN/MT após o encerramento do período de permissão para dirigir. Somente
em
17

outubro
de 202
4
ocorreu o lançamento da restrição que culminou na cassação do documento definitivo, em razão de infraç
ões
cometida
s

nas datas de
02
e 05
de maio de 2024
.

Assim, a situação fática examinada nos autos não corresponde à mera negativa inicial de concessão da CNH definitiva, hipótese apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n.º 726.842/SP, invocado pelos agravantes. Naquele precedente, discutia-se a não concessão originária da habilitação definitiva ao permissionário. Diversamente, no presente caso, houve efetiva expedição da CNH definitiva, utilização regular do documento
e posterior desconstituição unilateral do ato administrativo sem procedimento específico.

Logo, não se está diante de mera expectativa de direito, mas de situação jurídica concretizada pela própria Administração Pública.

Ademais, mesmo que se admita a prerrogativa da Administração de rever seus atos quando constatada ilegalidade, tal atuação permanece submetida às garantias constitucionais do devido processo legal.

Sob esse enfoque, a tese dos agravantes de que o cancelamento seria efeito automático da autuação não se harmoniza com o artigo 265 do CTB nem com os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório, da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima.

De outro vértice, chama atenção o fato de que a própria defesa administrativa apresentada pelo ente público no mandado de segurança foi construída sobre a premissa de que não seria necessária a instauração de processo administrativo específico para o cancelamento da CNH definitiva. Em outras palavras, não houve demonstração da existência de procedimento autônomo destinado a oportunizar ao agravado a impugnação da medida de cassação posteriormente implementada.

Consequentemente, permanece íntegra a conclusão adotada na decisão monocrática no sentido de que a Administração Pública promoveu a desconstituição de situação jurídica consolidada sem observância das garantias processuais mínimas constitucionalmente asseguradas.

Além disso, os fundamentos desenvolvidos no agravo interno reproduzem, em larga medida, as razões já apresentadas no recurso de apelação e devidamente examinadas na decisão monocrática, inexistindo elemento novo capaz de justificar a revisão do entendimento anteriormente adotado.

Por conseguinte, à luz dos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, bem como da disciplina contida no artigo 265 do Código de Trânsito Brasileiro, deve ser mantida a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e ratificou a sentença concessiva da segurança.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex
vi,
STJ - ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma,
DJe
13.05.2019).

Por fim, embora o recurso não mereça acolhimento, não vislumbro hipótese de manifesta inadmissibilidade ou improcedência qualificada a justificar, neste momento, a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026